Tribunal: TJSP
Processo: 9000564-96.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Inviável o deferimento de progressão de regime, haja vista a existência de laudo de exame criminológico desfavorável à concessão do benefício, concluído, ali, dentre outros aspectos, que, conforme relatório

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Inviável o deferimento de progressão de regime, haja vista a existência de laudo de exame criminológico desfavorável à concessão do benefício, concluído, ali, dentre outros aspectos, que, conforme relatório psicológico, referiu sobre o sentenciado "apresentando reflexão crítica superficial, procurando diminuir sua responsabilidade". Também se verificou que não exerceu nenhuma atividade educacional na unidade prisional. Sentenciado, primário, que expia pena oriunda de quatro condenações por prática de crimes de estupros e atentado violento ao pudor em regime fechado. Assim, não leva a conclusão sobre preenchimento do necessário requisito subjetivo, cabendo, de fato, observação, no regime em que ainda se encontra, por maior tempo, tal como alvitrado em perícia. Ausência de qualquer elemento que demonstrasse evolução e pertinência da concessão do benefício. Plena legitimidade do exame criminológico. Nos termos da Lei 10.792/03 e da Súmula 439, do C. STJ, a determinação de exame criminológico é possível para casos peculiares e mediante decisão fundamentada. A análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, considerado todo o convívio do penitente no cárcere ao longo do desconto da reprimenda, de sorte que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário" (restrito ao tempo de eventual reabilitação), como faz parecer a literalidade da lei.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000564-96.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante IVAN DOS
SANTOS LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo, preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000564-96.2019.8.26.0602.
Agravante: IVAN DOS SANTOS LIMA (Dra. Aline Evelin da Silva,
Advogada).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no 18.483.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.
Inviável o deferimento de progressão de
regime, haja vista a existência de laudo de
exame criminológico desfavorável à concessão
do benefício, concluído, ali, dentre outros
aspectos, que, conforme relatório psicológico,
referiu sobre o sentenciado “apresentando
reflexão crítica superficial, procurando diminuir
sua responsabilidade”. Também se verificou
que
não
exerceu
nenhuma
atividade
educacional na unidade prisional. Sentenciado,
primário, que expia pena oriunda de quatro
condenações por prática de crimes de estupros
e atentado violento ao pudor em regime
fechado. Assim, não leva a conclusão sobre
preenchimento
do
necessário
requisito
subjetivo, cabendo, de fato, observação, no
regime em que ainda se encontra, por maior
tempo, tal como alvitrado em perícia. Ausência
de qualquer elemento que demonstrasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
3
evolução e pertinência da concessão do
benefício.
Plena
legitimidade
do
exame
criminológico. Nos termos da Lei 10.792/03 e
da Súmula 439, do C. STJ, a determinação de
exame criminológico é possível para casos
peculiares e mediante decisão fundamentada.
A análise do requisito subjetivo pressupõe a
verificação
do
mérito
do
condenado,
considerado todo o convívio do penitente no
cárcere ao longo do desconto da reprimenda,
de sorte que não está adstrito ao "bom
comportamento carcerário" (restrito ao tempo de
eventual
reabilitação), como faz parecer a
literalidade da lei.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL (fls. 34/40) interposto, com fulcro no artigo
197, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por IVAN DOS
SANTOS LIMA, contra a r. decisão interlocutória proferida no
curso da execução de pena (fls. 31 - proferida em 04 de outubro de
2.019), que houve por bem indeferir o pedido de progressão ao
regime semiaberto, formulado pela defesa técnica, por
ausência de requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
4
Busca o agravante, nesta Instância, cassação
da r. decisão, com concessão da benesse almejada,
acenando, para tanto, com a presença dos requisitos legais,
salientando a inidoneidade da fundamentação.
Contrarrazões
às
fls.
42/44,
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 45).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 54/71).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
5
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e
nove) dias de reclusão, oriunda de quatro condenações,
unificadas, por prática de crimes de estupros e atentado
violento ao pudor. Início de cumprimento de pena em
21/06/2002, em regime fechado, e vencimento previsto para
21/12/2033 (conforme informações contidas no Boletim Informativo, às fls.
04v/06v).
O requisito objetivo foi reconhecido presente
pelo piso, de sorte que, na existência de recurso exclusivo da
defesa, não cabe qualquer indagação a respeito aqui.
Entretanto,
conforme
concluído
pelo
Magistrado “a quo”, restou comprovado ausente o requisito
subjetivo,
concluindo-se,
assim,
acertadamente,
pela
inexistência de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
6
No caso, o exame criminológico, determinado
para o aprofundamento da instrução, apresentou prognóstico
desfavorável à progressão almejada (vide relatórios às fls.
17/20), com indicação de circunstâncias que demonstraram a
prematuridade do deferimento do benefício pleiteado e a
necessidade de permanência no regime em que se
encontrava o agravante, a saber, o fechado. De se anotar
que todas as conclusões foram extraídas de adequada
entrevista com o sentenciado, conforme rotina específica,
nada surgindo para retirar a credibilidade dos trabalhos.
Com efeito, constatou-se, em perícia, que o
agravante, conforme o relatório psicológico, apresentava
“reflexão
crítica
superficial,
procurando
diminuir
sua
responsabilidade.” (fls. 17/18). No mais, não exerceu nenhuma
atividade educacional na unidade prisional (fls. 19). Todo este
cenário, impossível negar, aponta, com a necessária clareza,
para ausência de assimilação dos ditames da terapêutica
penal,
concluindo-se,
destarte,
com
facilidade,
pela
impertinência, por ora, do benefício pleiteado, destacando-se
que nada, absolutamente nada, surgiu, de concreto,
como elemento que demonstrasse evolução por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
7
agravante, não se podendo perder de mira, jamais, na
análise de concessão de benefícios, o prontuário criminal de
IVAN, que se trata, inequivocamente, de pessoa potencialmente perigosa, com pouca assimilação da
terapêutica penal, por todo o constatado, prognóstico este
facilmente extraível pelos próprios crimes praticados.
Resta claro, portanto, que o atestado de
comportamento carcerário, ainda que classifique como “bom”
o comportamento do recorrente, é insuficiente para
constatar o real merecimento da benesse, vez que
comprovada, por perícia, sua impertinência.
Ademais, o entendimento desta C. Câmara é
no sentido de prestigiar decisões que determinam a
realização de exame criminológico quando as condições de
penitente são peculiares (no caso, podendo-se apontar a gravidade do
crime cometido) e desde que o Magistrado o faça de maneira
fundamentada, nos termos da Súmula 439, do C. Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
8
Nessa linha, descabido afirmar que, em
função de reforma legislativa operada em âmbito nacional,
deixou de ser permitida a elaboração de Exame
Criminológico para a concessão de progressão de regime e
outros benefícios durante o curso da execução da pena. Foi,
em verdade, conforme antecipado, somente retirada a sua
obrigatoriedade, sendo permitido em casos que merecem
análise mais acurada do perfil do penitente, como o presente.
Neste sentido, os seguintes precedentes:
“PROGRESSAÞO
DE
REGIME
-
Exame
criminológico
-
Perícia que não eì mais imprescindível aÌ concessão
-
Conturbado
histórico prisional e renitência no cometimento de
delitos que recomendam a adoção de toda cautela
possível - Submissão a exame que eì indicada na
espécie. Agravo ministerial provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução Penal no 990.10.062190-4, 6a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Ericson Maranho, j.
24/06/2010, v.u. - grifei);
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO e ROUBO Reforma da decisão negou
pedido de progressão de regime. Possibilidade.
Fundamentação genérica. Exame criminológico. Necessidade. Gravidade concreta dos delitos.
Necessidade de melhor avaliação dos méritos do
condenado - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
9
com determinação.” (TJ-SP: Agravo em Execução
Penal no 7000778-70.2016.8.26.0071, 10a Câmara de
Direito Criminal, rel. Desa. Rachid Vaz de Almeida, j.
27/07/2017, v.u.).
Na mesma senda é a valiosa linha de
argumentação do E. Ministro Luiz Fux, conforme se verifica
pelo trecho transcrito a seguir: “O silêncio da Lei, a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da
execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto
porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do
mérito do condenado, que não está adstrito ao "bom comportamento
carcerário", como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de
concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no
verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”
(STF - HC 107666 SP, j. 28/02/2012).
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice
de recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução
Penal no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso,
j. 16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma
clara e cabal para se fazer jus a benefícios penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
10
Destarte, por restar cabalmente comprovada
a inviabilidade da progressão de regime (requisito subjetivo), de
rigor era seu indeferimento, pelo quanto adequadamente
fundamentado. Ademais, em sede de execução penal vige
o princípio do “in dubio pro societate”, razão pela qual
apenas devem ser deferidos benefícios quando comprovada,
cabalmente, sua pertinência.
Ressalta-se que resgate de lapso temporal
previsto na lei e “bom” comportamento carcerário são balizas
mínimas para a concessão dos diversos benefícios penais
(salvo indulto e comutação de penas, sob pena de afronta ao princípio da
Separação dos Poderes), devendo, sempre, o Magistrado, ao
apreciar o pedido, analisar por completo o “prontuário” do
penitente, inclusive perquirir se a benesse pretendida se
mostra viável diante do crime pelo qual condenado, ou
mesmo de anterior inaptidão demonstrada pela prática de
faltas disciplinares, ainda que, em relação àquelas, o
comportamento esteja “reabilitado”, considerando ainda,
como elemento demonstrador da personalidade do agente e
de assimilação de terapêutica penal (como medida ressocializadora),
eventual histórico prisional existente em razão de expiação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
11
de penas anteriores. A pena deve ser aplicada de forma
individualizada, também em prol da ressocialização de cada
penitente, razão pela qual não se aparenta adequada a linha
de argumentação traçada no sentido de que, para aferir a
viabilidade da progressão, basta resgatar o lapso temporal
previsto em lei e ostentar comportamento carcerário
classificado como “bom” à época do pedido (restrito, pois, ao
tempo de eventual reabilitação).
Aqui, como se colocou, a concessão da
benesse pretendida se mostrou inviável, ponderadas todas
as circunstâncias e peculiaridades do processo de execução
ora em análise, concluindo-se, adequadamente, pelo
indeferimento do pedido, porque claramente ausente o
requisito de ordem subjetiva.
Enfim, adequado o desate imposto pelo juízo
“a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000564-96.2019.8.26.0602 -Voto no 18483
12
Por todo exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR